Tribunal: STF
Processo: RE 93882
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
A EMANCIPAÇÃO DE MENOR NÃO FAZ DE MAIORIDADE, PARA INGRESSO EM CURSO
SUPLETIVO DE ENSINO. SE, POREM, POR CULPA DA MOROSIDADE DA JUSTIÇA
QUE, EM LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA LHE ASSEGURARA A MATRICULA
RESPECTIVA E CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR, DESACONSELHA-SE A
DESCONSTITUIÇÃO DESSA SITUAÇÃO DE FACTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.